Tribunal: STF
Processo: ARE 1530658
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 54, fl. 3):



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. Sentença que julgou extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Alegação de que a modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425 não mais subsiste frente à decisão superveniente do STF, no Tema 810. Inadmissibilidade. Decisões do Tema 810 e das ADIs 4.357 e 4.425 que não se contradizem, nem se anulam, por se referirem a períodos distintos. Precatório anterior a 25/3/2015. Incidência da TR até 25/3/2015 e IPCA-E a partir de então. RECURSO DESPROVIDO .”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 56), foram rejeitados (Doc. 58).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 62), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, MARCOS DE ARAÚJO ROSELI e outros alegam violação ao artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, e ao artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, com a nova redação dada pelas Emendas Constitucionais nºs 99/2017 e 109/2021, pois o Tribunal de origem manteve “a correção monetária do precatório nº 285/2002 segundo os índices da TR (índices oficiais da caderneta de poupança), independente de o precatório ter sido expedido antes da vigência da Lei nº 11.960/2009 ou de ter sido pago depois de 25/03/2015, por entender ser aplicável, indistintamente, a modulação dos efeitos da V. decisão proferida nas ADIs nºs 4357 e 4425“ (Doc. 62, fl. 9).



    Apontam, também, afronta à tese fixada no Tema 810 (RE 870.947-SE), na medida em que o acórdão recorrido “reconheceu a validade da correção monetária do precatório expedido no ano de 2004 segundo o índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), como previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, por aplicação da modulação instituída no bojo das ADIs 4.357 e 4.425” (Doc. 62, fl. 14). 



    Argumentam que, “no caso dos autos, o precatório em comento não sofreu qualquer influência do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, visto que foi expedido antes de sua vigência e o pagamento se deu somente depois da declaração de sua inconstitucionalidade” (fl. 28, Doc. 62).



    De outro lado, realçam que “acórdão recorrido passou a largo da Emenda Constitucional nº 99/2017, cujo comando, permissa vênia, tem aplicabilidade ao caso dos autos visto que o ente público devedor se encontrava em mora desde o final do ano de 2002” (fl. 31, Doc. 62).



    Ressaltam que “In casu, é fato incontroverso que o Precatório sob nº 285/2002, objeto do presente recurso, NÃO FOI EXPEDIDO e NÃO FOI PAGO durante o período de 30.06.2009 a 25.03.2015” (fl. 33, Doc. 62).



    Ao final, requerem o provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido, “a fim de que a correção monetária do precatório sob a ordem cronológica nº 285/2002 seja feita unicamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, enquanto se mantiver capaz de captar o fenômeno inflacionário, nos termos do quanto decidido no RE nº 870947 – Tema nº 810/STF, afastando-se, por conseguinte, qualquer incidência da Lei nº 11.960/2009, declarada inconstitucional pelo C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (fl. 35, Doc. 62).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões dos recorrentes, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” (fl. 1, Doc. 65). Cita, a título de exemplo, a ADIN 4357-QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje de 25/3/2015).



    No Agravo, a parte sustenta que “o posicionamento dos doutos Julgadores traduz, sim, manifesto desrespeito à legislação enfocada nas razões do Recurso Nobre, merecendo, portanto, ser admitido, conhecido e provido pela Suprema Corte o inconformismo dos agravantes” (fl. 3, Doc. 68).



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a decisão do Juízo de primeira instância que julgou extinto o cumprimento de sentença, ao fundamento de que, tratando-se de precatório expedido até 25/3/2015, aplica-se a TR até essa data e, a partir daí, o IPCA-E. Vejam-se os seguintes trechos abaixo transcritos (fls. 3-4, Doc. 52):



    “O recurso não comporta provimento.



    O Tema 810 do STF versa sobre correção monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública antes da inscrição do crédito em precatório/ofício requisitório. 



    No período compreendido entre a inscrição do crédito em precatório/ofício requisitório e seu efetivo pagamento, deve ser observada a Questão de Ordem proferida nas ADIs 4.357 e 4.425, em 25/3/2015. 



    As decisões não se contradizem, nem se anulam, porque se referem a períodos distintos. Se os efeitos das ADIs 4.357 e 4.425 houvessem sido superados pelo Tema 810, haveria pronunciamento expresso do STF. 



    Como decidido na r. sentença, “considerando que o precatório oriundo deste processo foi expedido em 2001, conforme se extrai do andamento processual, verifica-se ser o caso de incidência da regra de transição supra, circunstância que determinaria a utilização da 'Tabela Lei Federal n° 11.960/09 Modulada', a qual incorpora o IPCA-E a partir de 25 de março de 2.015, o que foi aplicado pela DEPRE conforme extrato de depósito de fls. 4.783/4.785.” 



    Tratando-se de precatório expedido antes de 25/3/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem.



    A propósito, veja-se a ementa do precedente:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 04-08-2015)



    No mesmo sentido, são os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44.048-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1312827-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2022)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022)



    O acórdão recorrido observou a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente